Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734932-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) AUTOR: CARLOS ALVES DA SILVA, JOSE DE JESUS ALVES SILVA, JOSE PEDRO PEREIRA MESSIAS, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, NESTOR CASTRO MADEIRA REU: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre os cálculos de ID 66700553, elaborados pela Contadoria Judicial, no prazo comum de 10 dias. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator